Tribunal: TJSP
Processo: 2222566-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-02
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de empréstimo não reconhecido pelo autor/agravado. Insurgência contra a decisão que concedeu o pedido de tutela antecipada para o fim de determinar que o banco/réu se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário do autor. Admissibilidade. Preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 294 e 300 do CPC. Discricionariedade do juízo. Arbitramento de

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de empréstimo não reconhecido pelo autor/agravado. Insurgência contra a decisão que concedeu o pedido de tutela antecipada para o fim de determinar que o banco/réu se abstenha de efetuar descontos no benefício previdenciário do autor. Admissibilidade. Preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 294 e 300 do CPC. Discricionariedade do juízo. Arbitramento de multa que se impõe diante do seu caráter coercitivo. Readequação do valor limite da multa imposta e fixação do prazo de 10 dias para o cumprimento da decisão. Decisão parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.